Tribunal: TJSP
Processo: 1000674-90.2024.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizada pelo Município de Mongaguá, visando à cobrança de IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Multa por Construção Irregular dos exercícios de 2017 a 2019.
II. Questão em Discussão.
2. Busca-se, no

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizada pelo Município de Mongaguá, visando à cobrança de IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Multa por Construção Irregular dos exercícios de 2017 a 2019.
II. Questão em Discussão.
2. Busca-se, no presente caso: (i) determinar a legitimidade passiva da embargante para o pagamento do IPTU e Multa por Construção Irregular, e (ii) verificar a legalidade da cobrança da Taxa de Coleta de Lixo.
III. Razões de Decidir.
3. Conforme entendimento do STJ, tanto o proprietário quanto o possuidor a qualquer título são responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à Municipalidade eleger o sujeito passivo dos tributos. Apelante que não trouxe aos autos a matrícula do imóvel para infirmar a presunção de liquidez e certeza da CDA, ônus que lhe cabia na qualidade de embargante.
4. Por outro lado, comprovada a transferência da posse do imóvel em data anterior ao fato gerador, fica reconhecida a ilegitimidade da embargante com relação à Multa e à Taxa de Coleta de Lixo.
5. A Multa por Construção Irregular possui caráter pessoal e não pode ser comparada a tributo real, recaindo sobre a pessoa que efetivamente praticou a infração.
6. A Taxa de Coleta de Lixo é de caráter pessoal e está relacionada ao serviço público prestado, não à propriedade do imóvel.
7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante pelo pagamento da Multa por Construção Irregular e da Taxa de Coleta de Lixo, mantendo sua legitimidade em relação ao IPTU.
IV. Dispositivo.
8. Recurso provido em parte.